Tribunal: TJSP
Processo: 1037109-48.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Morte do sobrinho da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegação de que a autora não tem legitimidade para pleitear a indenização. Não acolhimento. Condição de única herdeira do falecido devidamente comprovada. Na hipótese dos autos, demonstrado que o segurado era solteiro, não tinha filhos e não possuía ascendentes e nem irmãos

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Morte do sobrinho da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegação de que a autora não tem legitimidade para pleitear a indenização. Não acolhimento. Condição de única herdeira do falecido devidamente comprovada. Na hipótese dos autos, demonstrado que o segurado era solteiro, não tinha filhos e não possuía ascendentes e nem irmãos vivos. Legitimidade da autora, tia da vítima, para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, na condição de sucessora legítima. Prova documental suficiente para o fim de comprovar o nexo causal existente entre o acidente e a morte da vítima. Atropelamento. Sentença mantida. Honorários recursais: cabimento. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270595
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037109-48.2017.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
MARIA SILVA DE JESUS ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037109-48.2017.8.26.0224 -Voto no
2
COMARCA: GUARULHOS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADA: MARIA SILVA DE JESUS ARAÚJO
VOTO no 27.448
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Morte do
sobrinho da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Alegação de que a autora não tem legitimidade
para pleitear a indenização. Não acolhimento. Condição de
única herdeira do falecido devidamente comprovada. Na
hipótese dos autos, demonstrado que o segurado era solteiro, não
tinha filhos e não possuía ascendentes e nem irmãos vivos.
Legitimidade da autora, tia da vítima, para postular em Juízo o
pagamento do seguro DPVAT, na condição de sucessora
legítima. Prova documental suficiente para o fim de comprovar o
nexo causal existente entre o acidente e a morte da vítima.
Atropelamento.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais:
cabimento. Recurso improvido, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 167/174) interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, contra a r. sentença de fls.
162/164, que julgou procedente ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT
movida por Maria Silva de Jesus Araújo, condenada a ré ao pagamento de R$13.500,00,
acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros moratórios da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais, sustenta a ilegitimidade ativa parcial da
autora, posto não comprovar que é a única herdeira do de cujus. Alega que a certidão de
óbito é mera declaração, de modo que deve ser afastada a indenização no percentual de
100%. Afirma que não há comprovação do nexo de causalidade. Pretende a reforma da
r. sentença, com a inversão do ônus sucumbenciais.
Resposta da autora a fls. 179/183.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037109-48.2017.8.26.0224 -Voto no
3
O recurso não comporta acolhida.
A discussão versa sobre a pretensão ao recebimento de indenização
do seguro DPVAT em decorrência da morte do sobrinho da autora, vítima de acidente de
trânsito.
Insurge-se a ré, insistente na tese de que a autora não logrou êxito em
comprovar sua condição de única herdeira ou possuir apenas legitimidade parcial para
pleitear a indenização securitária. Contudo, não lhe assiste razão.
Na hipótese dos autos, do exame dos documentos trazidos aos autos,
vê-se que a vítima, Isaac Felix de Vasconcelos, era solteira, não tinha filhos e não
possuía ascendentes e nem irmãos vivos (fls. 15/20), fato corroborado pelas cópias
extraídas dos autos do arrolamento de bens (Processo no 1007298-43.2017.8.26.0224),
em que a autora-apelada teve adjudicado para si os bens móveis descritos nas primeiras
declarações deixados pelo falecimento, por se tratar de única herdeira (cfr. fls. 150/158).
Sendo assim, era mesmo de se reconhecer que a autora, tia da
vítima, tem legitimidade para postular em Juízo o recebimento do seguro DPVAT, na
condição de sucessora legítima, com fulcro no art. 1829, IV, do CC, que preceitua que os
parentes colaterais são herdeiros legais, in verbis:
Art. 1.829 A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente,
salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III ao cônjuge sobrevivente;
IV aos colaterais.”
Portanto, nos termos do art. 3o, I, da Lei n.o 6.194/74, com a redação
dada pela Lei n.o 11.482/07, a indenização devida à autora na hipótese dos autos era
mesmo de R$13.500,00, como decidido.
Nem se alegue inexistir comprovação do nexo de causalidade, posto
que, da análise do boletim de ocorrência extrai-se que o de cujus fora atropelado, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037109-48.2017.8.26.0224 -Voto no
4
ter sido encontrado na via, muito dilacerado, após os Policiais Militares Rodoviárias terem
sido acionados em razão de acidente de trânsito (cfr. fl. 21/23).
Portanto, a morte de Isaac Félix de Vasconcelos, em virtude de
acidente automobilístico, atropelamento, ocorrido em 31.12.2016, restou devidamente
comprovada nos autos, seja pelo Boletim de Ocorrência, seja pelo laudo pericial (fls.
28/30).
Assim como o nexo de causalidade entre o evento e o óbito da vítima,
nos exatos termos do art. 5o da Lei no6.194/74, que assim dispõe:
“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de
culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do
segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor
vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários,
descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta)
dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial
competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento
por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial
competente - no caso de danos pessoais.”
Logo, comprovados os fatos constitutivos do direito da autora, caberia
à apelante a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
alegado (art. 373, II, do NCPC), ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, inconsistentes as alegações da recorrente, fica mantida a r.
sentença, tal como lançada.
Finalmente, em razão do disposto no art. 85, § 11 do NCPC, entendo
por majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 13% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037109-48.2017.8.26.0224 -Voto no
5
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator